Tribunal: TJES
Processo: 5000248-09.2022.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000248-09.2022.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE ESMAR PERTEL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE NÃO CONTRATADA. FALHA NO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONVERSÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Narra o autor que em meados de maio/2014 buscou a ré para realização de um empréstimo pessoal consignado em razão de um convênio entre a instituição e o governo. O requerido realizou a contratação do valor de R$4.911,00 a ser pago em prestações de R$303,16 descontados em seu contracheque. No entanto, a modalidade contratada acabou sendo a de cartão de crédito consignado. De início, o pleiteante estranhou que os descontos estavam em valores diferentes do acordado. Após verificar os descontos, entrou em contato com a requerida, sendo surpreendido com termos de contrato que não condizem com o contratado, uma vez que haviam número diferentes de parcela e a modalidade era de cartão de crédito. Ao fazer o levantamento dos descontos, descobriu que já havia pago a quantia de R$26.564,27, quantia muito superior à contratada. Razão pela qual buscou o judiciário para buscar a suspensão dos descontos, cancelamento das cobranças, nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos, e indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para; A) ratificar a tutela de urgência para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado e a cessação dos descontos realizados na folha de pagamento, B) declarar quitadas as obrigações contratuais do autor referente ao cartão objeto dos autos, C) condenar a requerida a restituir à parte autora, em dobro da quantia de R$15.732,85, no total de R$31.489,70, sem prejuízo de valores eventualmente descontados ao longo do processo e D) condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$4.000,00, a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A recorrente suscita a preliminar de prescrição. Rejeito uma vez que o caso dos autos é de prestações de natureza continuada, na qual o início da contagem do prazo prescricional começa a partir da última parcela paga.

6. A parte requerente não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Certamente o propósito da parte autora não era contratar um sistema de amortização de parcelas mínimas de cartão de crédito, sujeitando-se aos juros escorchantes correspondentes ao rotativo, mas o de pactuar empréstimo consignado, em prestações fixas, que sabidamente ostentam taxas de juros dentre as menores oferecidas pelo mercado. [...] Corrobora com a verossimilhança das alegações exordiais o fato de que o consumidor jamais realizou outras operações com o aventado cartão, tendo sido todos os lançamentos correspondentes à quitação do valor mínimo das faturas, aos juros e encargos da mora [...]”.

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, na forma bem destacada no ato guerreado,
in verbis
: “
Certamente que ao homem médio a contingência de ser privado dos seus rendimentos vitais, ainda que em parte, por ato injustificado de outrem, causa indignação e angústia e perturba o equilíbrio psíquico. A experiência cotidiana permite reconhecer nessa conduta a fonte direta de danos morais passíveis de compensação pecuniária, à luz da jurisprudência e doutrina dominantes. Momento quando as cobranças discutidas provêm de atitude de inegável má-fé da instituição financeira. Por isso, concluo pela necessidade de compensação dos danos infligidos à parte demandante, na sua dimensão psicológica, cumprindo ao ente Requerido proporcionar-lhe o equivalente ao
pretium doloris
.”

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)